Tribunal: TJSP
Processo: 1005408-55.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Apelos do locatário e da fiadora, de igual teor. Alegação de sentença monocrática proferida ultra petita, pleiteando-se, ainda, a condenação dos autores ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios. Com razão. Condenação dos réus ao pagamento de locatícios referentes a

Ementa:

LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Apelos do locatário e da fiadora, de igual teor. Alegação de sentença monocrática proferida ultra petita, pleiteando-se, ainda, a condenação dos autores ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios. Com razão. Condenação dos réus ao pagamento de locatícios referentes a período não requerido pelos autores. Incongruência entre pedido e sentença. Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC. De rigor a anulação do decisum. Causa madura. Pretensão dos autores que se mostra improcedente. Ausência de vistoria de saída. Supostos danos que não podem ser imputados ao inquilino. Incabível a cobrança de aluguéis relativos ao período em que o imóvel supostamente esteve passando por reparos, bem como de encargos de água e energia elétrica, tampouco de multa contratual, conforme pretendido pelos autores.
RECURSOS PROVIDOS PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC.